Tribunal: TJDFT
Processo: 0001147-59.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE COM ESTEIO NA FOLHA DE ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual se adéqua a pena-base no caso dos autos.
3. Aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto.
4. Recurso conhecido e provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, e reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no valor legal mínimo, alterar o regime inicial do fechado para o semiaberto.